Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705358-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GR PAMP LANCHONETE LTDA - ME, MARIA CANDIDA CALDAS BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CÂNDIDA CALDAS BORGES E OUTROS contra a decisão de ID 222709394 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que rejeitou a impugnação. Afirma, em suma, que se aplica à hipótese a Resolução n. 1.129/1986 do Banco Central, vigente à época da assinatura do contrato, que extinguiu a comissão de permanência; que houve acumulação indevida de encargos financeiros; que a taxa prevista em contrato é de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e comissão de permanência de 12,68% (doze vírgula sessenta e oito por cento) ao ano; que não há possibilidade de cobrança de Taxa Referencial, juros remuneratórios, juros moratórios e multa; que está caracterizado o excesso de execução; que a previsão contratual é abusiva; que há necessidade de produção de prova pericial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de realização de prova pericial e o reconhecimento da inaplicabilidade da Cláusula 16a do contrato. Custas recolhidas (ID 68791934). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da cobrança cumulada de comissão de permanência e da imprescindibilidade da produção de perícia contábil. Inicialmente, imperioso consignar que foi emitida cédula de crédito bancário por pessoa jurídica, tendo pessoa física como avalista. Ou seja, o empréstimo foi contratado para o incremento da atividade empresarial, de modo que se afasta a aplicação da legislação consumerista. Sobre a alegação de excesso de execução e de necessidade de realização de prova pericial, é importante rememorar determinados atos processuais. Proposta a execução em 9/10/2015, a parte agravante foi citada em 3/12/2015 (ID 31294214 – p. 7 dos autos de origem), mas deixou de apresentar embargos à execução. Cabe ressaltar que a parte executada constituiu advogado na oportunidade (ID 312942217 dos autos de origem). Por outro lado, alegando suposto fato novo, consistente na mera atualização monetária juntada pela parte contrária, em 10/5/2024 (ID 196290708 dos autos de origem), a parte agravante, somente em 30/8/2024 (ID 209442370 dos autos de origem), apresenta peça denominada de “impugnação”, alegando vícios no cálculo, em manifesta intempestividade. Observe-se que a fórmula de cálculo registrada na memória de ID 196290708 é idêntica, por exemplo, àquela anteriormente juntada pela parte agravada, em 29/2/2024 (ID 188218915 dos autos de origem), sem que se olvide que a certidão de ID 193189191 (autos de origem), datada de 13/4/2024, certificou o transcurso do prazo, sem apresentação de impugnação pelas executadas. Assim, inexiste o alegado fato novo. Em outras palavras, não houve qualquer manifestação anterior da parte agravante sobre a ilegalidade de cláusulas contratuais ou sobre o excesso de execução, resumindo-se, no período de suspensão da execução por ausência de bens, a apresentar petição denominada “impugnação”, para discutir cláusulas contratuais. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se "no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/3/2022). Em conclusão, ainda que por fundamento diverso, devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada, com a não admissão dos fundamentos expostos na decisão agravada. Além da inexistência de probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano, uma vez que a execução já estava suspensa por ausência de localização de bens penhoráveis, conforme decisão de ID 206499238 (autos de origem). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora